Tribunal: STF
Processo: HC 68215
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-09-25
Data de publicação: 1990-09-25

Ementa:
1. NULIDADE - ACUSADO MENOR. SE O PRÓPRIO ACUSADO INFORMA
HAVER NASCIDO EM DATA QUE REVELA MAIORIDADE, ARTIGO 565
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2. NULIDADE - IRRELEVÂNCIA DO FATO NA APURAÇÃO DA VERDADE
SUBSTANCIAL OU NA DECISÃO DA CAUSA. CONSTATADO QUE O ATO VICIADO
EM NADA REPERCUTIU NA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL, NA DECISÃO
DA CAUSA, DESCABE DECLARAR A NULIDADE. 3. NULIDADE - ARTICULAÇÃO -
ARTIGO 572 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OCORRE A PRECLUSAO QUANDO
A NULIDADE NÃO E ARGUIDA NO MOMENTO PROPICIO - ARTIGO 572 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL.